Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELA OBRIGADA. AVIAMENTO DA PRETENSAO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTABULAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RÉ. PERFECTIBILIZAÇÃO DA ANGULARIZAÇÃO PASSIVA DA AÇÃO MONITÓRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SUSPENSAO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DEBITO. PREVISAO LEGAL. EXAME DISCRICIONARIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA SUJEITA SOMENTE À LIMITACAO TEMPORAL (CPC, ART. 313, II). EXTINCAO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. RESOLUCAO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLOGICO DO PROCESSO. IMPERATIVO LEGAL. DÉBITO AINDA SUBSISTENTE. INTERESSE DE AGIR LATENTE. QUESTÃO PRELIMINAR. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA PARTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PARTES. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DISPENSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).

2. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).

3. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que afirma o decaimento do objeto da lide proveniente duma suposta perda superveniente do interesse de agir, a ausência de prévia oitiva da litigante, antes da afirmação de sua carência de ação, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual, porquanto os fatos e fundamentos já estão postos segundo o que expusera ao aviar a pretensão.

4. Convencionando as partes no trânsito processual acordo via do qual fora ajustado o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, requestando os pactuantes a suspensão do curso procedimental até a satisfação integral do interesse creditório, o acordado deve ser examinado e, se ratificado, determina a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 313, inciso II, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, sujeitando-se tão somente, e se o caso, à limitação temporal (§ 4o), pois volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido.

5. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte do obrigado e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, inclusive porque ressalvado que, em incorrendo o obrigado em mora, a ação prosseguiria nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao Juiz não e permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).

6. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão monitória em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada.

7. Apelo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença extintiva cassada. Maioria. julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC.